Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO BRÍGIDO DA COSTA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714996-55.2021.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 190659035 dos autos originários): “Os embargos de terceiro em tramitação nos autos associados (0743701-92.2023.8.07.0001) foram julgados procedentes para desconstituir o arresto do imóvel matriculado sob o no 23.833 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus no ID 160654243), conforme sentença cuja cópia foi juntada no ID 191098392. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro. Após, expeça-se mandado, determinando o cancelamento do registro do arresto, competindo à interessada efetuar diretamente perante o cartório de registro de imóveis o pagamento dos emolumentos devidos pela prática do ato e ficando, desde já, autorizada a incluir o valor pago em eventual cumprimento de sentença a ser promovido em face do embargado, ora exequente. 2. A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via Sisbajud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, todavia, oportunizado a parte juntar os extratos bancários para comprovar que foi atingida verba salarial, ela permaneceu inerte. Com efeito, não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Após preclusa esta decisão e com o trânsito em julgado do agravo no 0702086-91.2024.8.07.0000, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Ao exequente para promover o andamento do processo, em cinco dias, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais (ID 59249490), argumenta que apresentou impugnação à penhora, ao fundamento de que os valores bloqueados em sua conta bancária são de natureza salarial. Menciona que o juízo a quo determinou a juntada de extratos bancários, oportunidade em que o executado afirmou que, ainda que não seja reconhecida a natureza salarial da quantia penhorada, deve ser deferida a impugnação, pois houve penhora de valor poupado inferior a 40 salários mínimos, conforme prevê o art. 833, X, do CPC. Menciona que a alegação do executado de impenhorabilidade, com fulcro no art. art. 833, IV, do CPC, não pode ser considerada inovação recursal, uma vez que foi alegada na instância de origem, tendo o juízo originário se manifestado. Argumenta que o STJ entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC atinge os valores depositados em caderneta de poupança quanto em conta corrente, sendo que se estende para qualquer reserva financeira. Menciona que houve a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos, o que demonstra a impenhorabilidade alegada. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo originário. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com fulcro no art. 833, X, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada e do julgamento de outro recurso. Transcrevo a parte final da decisão: “Após preclusa esta decisão e com o trânsito em julgado do agravo no 0702086-91.2024.8.07.0000, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará, até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora